Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Faculto ao agravante manifestar-se acerca das questões preliminares arguidas em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403